Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004138-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), FABRICIO KRZYZANSKI - CPF: 936.670.601-06 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JAIRA APARECIDA ALVES - CPF: 006.078.361-30 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- VIA INADEQUADA – PRETENSÃO DE AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER COMPROVADA EM AÇÃO ESPECÍFICA – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A
exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II -
Os executados pretendem, pela estreita via da exceção, afastar a exigibilidade da dívida, sob o argumento de que o pagamento da última parcela da avença deveria se dar por meio de compensação de valores, incluindo perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO KRZYZANSKI e RAFAEL KRZYZANSKI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Execução de Título Extrajudicial Contrato de Arrendamento Rural n. 1000422-84.2019.8.11.0009, ajuizada em face JAIRA APARECIDA ALVES, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, aduzem os agravantes que comprovaram
a quitação
das parcelas do arrendamento, por meio de documentos e recibos colacionados aos autos, o que
torna, assim, inexigível o
débito
executado
.

Sustentam que realizaram o pagamento até o penúltimo ano do Arrendamento (5º ano) e que o débito referente ao 6º e último ano ficou por conta da compensação de valores, incluindo
p
erdas e
d
anos, em razão do descumprimento contratua
l perpetrado pela
arrend
ante
, ora agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Inicialmente,
cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade
é cabível

somente
às
matérias
conhecível
de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016)

Na referida exceção de
pré
-executividade, os executados, ora agravantes, pugnaram pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que a aparelha a ação executória, em que a exequente busca receber o pagamento da 6ª parcela do contrato de arrendamento rural.

Com efeito, o
s executados

pretendem
, pela
estreita
via
da exceção
, afastar a exigibilidade da dívida, sob o argumento
de
que o pagamento da última parcela da avença

dever
ia
se dar por meio de compensação de valores, incluindo perdas e danos.

É evidente que tal pretensão
se mostra incabível ou im
p
o
ssível de
ser enfrentad
a

nos próprios autos da ação de execução,
via exceção,
mas, sim, pela via dos embargos à execução, ou por meio de ação de conhecimento, da qual, inclusive, os agravantes já se valeram

(autos
da a
ção de
i
ndenização por
b
enfeitorias
ú
teis e
n
ecessárias
c/c p
erdas e
d
anos
de
nº 1000507-36.2020.8.11.0009
).

Por
outros termos, os agravantes não cumpriram a incumbência de demonstrar, de forma irrefutável, o pagamento da dívida, objeto da execução, a qual se daria por meio de comprovante de pagamento ou alguma convenção entre as partes, direcionado ao adimplemento da 6ª parcela do contrato de arrendamento rural.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a m
anutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024